Tribunal: STF
Processo: Súmula 1
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 1

É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro, dependente da economia paterna.

[{"tipo": "topico", "texto": "Condições para expulsão em caso de casamento ou paternidade de filho brasileiroRecurso em habeas corpus. Expulsão de estrangeiro. Direito de permanecer no Brasil. Não ocorrência. Filho brasileiro. Guarda e dependência econômica. Requisitos cumulativos não demonstrados. Precedentes. Insuficiência da mera relação socioafetiva com o menor. Inexistência de união estável, por lapso temporal superior a cinco anos, à época do decreto de expulsão. Inteligência do art. 75 doEstatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80). Recurso não provido. 1. A paternidade de filho brasileiro é condição necessária, mas não suficiente, por si só, para obstar a expulsão do estrangeiro, uma vez que a ela devem ser somadas a guarda e a dependência econômica, nos termos do art. 75, II, b, daLei 6.815/1980. Precedentes. 2. A mera relação socioafetiva do estrangeiro com seu filho não obsta sua expulsão, anotando-se que, no caso concreto, o recorrente jamais conviveu com o menor, uma vez que foi preso antes de seu nascimento. 3. A união estável há mais de cinco anos, para constituir causa de inexpulsabilidade (art. 75, II, a, daLei 6.815/1980), deve subsistir à época do decreto de expulsão. 4. Recurso não provido.[RHC 122.682, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 30-9-2014,DJE226 de 18-11-2014.]Expulsão  Cônjuge brasileiro. O óbice à expulsão, previsto na alínea \"a\" do inciso II do artigo 75 daLei  6.815/1980, pressupõe esteja o estrangeiro casado há mais de cinco anos e, em se tratando de união estável, não haver impedimento para a transformação em casamento. Expulsão - Filho brasileiro - Requisito legal. Conforme versado na alínea \"b\" do inciso II do artigo 75 daLei 6.815/1980, a existência de filho brasileiro somente obstaculiza a expulsão quando, comprovadamente, esteja sob a guarda e dependência do estrangeiro.[HC 100.793, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 2-12-2010,DJE20 de 1-2-2011.]● Expulsão e nascimento de filho após o fato criminosoEm que pese a alegação de que o menor depende econômica e emocionalmente do pai, o pleito de permanência no país não pode ser acolhido. Isso porque o art. 75, § 1º, daLei 6.815/1980é claro ao dispor que o reconhecimento ou adoção de filho posteriores ao fato que motivar a expulsão não constitui impedimento para sua efetivação.[HC 110.849, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 10-4-2012,DJE105 de 30-5-2012.]O fato de o paciente ter filhas brasileiras que supostamente dependem economicamente dele, de per se, não é suficiente para obstar sua expulsão. Isto porque o artigo 75, § 1º, daLei 6.815/1980, determina que \"não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar\".[HC 99.742, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 14-4-2011,DJE88 de 12-5-2011.]2. O nascimento de filho brasileiro após a prática da infração penal não constitui óbice à expulsão. (...).[HC 85.203, rel. min.Eros Grau, P, j. 6-8-2009,DJE247 de 16-12-2010.]O nascimento e registro dos filhos do paciente verificaram-se após a ocorrência do fato criminoso que deu ensejo ao decreto de sua expulsão. Hipótese que afasta o impedimento de se expulsar o estrangeiro. Ordem denegada.[HC 80.493, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Ellen Gracie, P, j. 7-5-2003,DJde 27-6-2003.]● Expulsão: discricionariedade do Presidente da República e controle jurisdicional da legalidade e constitucionalidade(...). É discricionário do Presidente da República, que lhe avalia a conveniência e oportunidade, o ato de expulsão, o qual, devendo ter causa legal, só está sujeito a controle jurisdicional da legalidade e constitucionalidade.[HC 82.893, rel. min.Cezar Peluso, P, j. 17-12-2004,DJde 8-4-2005.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 421.●Tema 373de Repercussão Geral (reconhecida).Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]